Tribunal: STF
Processo: HC 233924
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 829.172/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, as matérias relativas à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas e de fixação de regime prisional menos gravoso não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não tendo sido sequer suscitadas nas razões da apelação. Desse modo, a análise originária do tema por este Tribunal Superior configuraria indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 6, p. 36).



    Neste habeas corpus, busca-se a concessão da ordem “requerendo ainda sua confirmação quando do julgamento do mérito, para que seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado, e SUCESSIVAMENTE ou ALTERNATIVAMENTE, seja estabelecido o regime ABERTO ou SEMIABERTO para o resgate de reprimenda [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão da Ministra relatora que indeferiu liminarmente o HC 829.172/PR, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELTON DOS SANTOS AMARO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido na Apelação Criminal n. 0002235-18.2017.8.16.0132.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em razão da apreensão de 1,244kg de maconha. Na ocasião, foi concedido o apelo em liberdade.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo, contudo, concedeu habeas corpus de ofício para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.



    Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, a condenação transitou em julgado em 21/07/2022.



    Neste writ, o Impetrante alega que o Paciente faz jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.



    Aduz falta de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial fechado.



    Requer, liminarmente e no mérito, ‘seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado, e SUCESSIVAMENTE ou ALTERNATIVAMENTE, seja estabelecido o regime ABERTO ou SEMIABERTO para o resgate de reprimenda’ (fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que as matérias relativas à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas e de fixação de regime prisional menos gravoso não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não tendo sido sequer suscitadas nas razões da apelação (fls. 299-304). Desse modo, a análise originária do tema por este Tribunal Superior configuraria indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 6, pp. 18-20; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator